Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. SEQUELAS PERMANENTES DECORRENTES DE ÚLCERAS DE PRESSÃO E DESAPARECIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA DURANTE A INTERNAÇÃO. PRETENSÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O HOSPITAL. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DA EQUIPE MÉDICA (CDC, ART. 14, §4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÚLCERAS DE PRESSÃO ORIGINÁRIAS DO TRATAMENTO MINISTRADO DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÕES. NÃO INFIRMAÇÃO. FALHA NOS SERVIÇOS. ELISÃO. ERRO MÉDICO. CONDUTA NEGLIGENTE. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDOS REJEITADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO RESOLVIDA NO TRANCURSO DA LIDE. DECISÃO RECORRÍVEL (CPC, ART. 1.015, XI). PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o regime de recorribilidade implantado pelo novo estatuto processual, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias editadas no curso processual é a regra, sendo recorríveis via de agravo de instrumento somente as decisões que versam sobre as matérias e questões expressamente ressalvadas pelo legislador e aquelas passíveis de irradiarem danos imediatos à parte ou afetarem o resultarem útil do processo, entre as quais estão inseridas as decisões que versem sobre a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 1.015, XI), ensejando que, formulada e resolvida a questão no trânsito procedimental, o silêncio da parte impacta o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que seja reprisada na apelação (CPC, arts. 505 e 507).
2. A par da preclusão a recobrir a matéria, produzida prova pericial no decorrer da instrução, a postulação aventada acerca da inversão do ônus probatório soa desconforme com a realidade procedimental, encerrando postura tangente à boa-fé, pois houvera dilação probatória, que, por certo, afasta alegação de cerceamento de defesa, tornando-se indiferente, produzida a prova técnica, a aferição se houvera ou não inversão do ônus probatório, pois o que sobeja é a digressão deferida e ultimada.
3. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo da consumidora evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, não guarnecendo os autos com elementos probatórios aptos a comprovarem a falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, notadamente porque não evidenciara a responsabilidade do hospital pelos danos materiais, morais e estéticos que alegara ter sofrido, as pretensões que ventilara almejando a composição dos danos que alegara experimentar restam desguarnecidas de sustentação material, ensejando sua rejeição (CPC, art. 373, I).
4. Conquanto o relacionamento do paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe é ministrado tratamento ambulatorial, de emergência ou cirúrgico encarte relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor pelos atos médicos advindos de integrantes do seu corpo clínico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951).
5. Direcionada a ação exclusivamente contra a entidade hospitalar, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teriam incidido os profissionais que atenderam a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu corpo clínico (CDC, art. 14, §4o).
6. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186, e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
7. A despeito de atestado pela perícia técnica que, submetida a tratamento em ambiente hospitalar, a paciente viera a ser acometida de úlceras de pressão, culminando em cicatrizes permanentes no seu couro cabeludo, não se afigura consoante o sistema da responsabilidade civil subjetiva se reputar o nosocômio responsável pelo havido se corroborado pelo experto que não há evidências claras e diretas de que houvera negligência da equipe médica em relação ao tratamento clínico e na deflagração da ocorrência de úlcera por pressão que afetara a consumidora, sendo atestado, em verdade, que as condutas e tratamentos dispensados foram adequados ao estado clínico apresentado pela paciente, não subsistindo falha imputável aos profissionais que a atenderam sob o prisma de que teria incorrido em negligência ou imperícia, rompendo o nexo causal entre o resultado não esperado e ato humano revestido de imperfeição técnica.
8. Atestando as provas colacionadas, de relevo o laudo pericial produzido, que, para além da insubsistência de ato ilícito, o evento danoso não decorrera ou fora corroborado por eventual incúria do corpo médico do hospital, pois prestado todo o atendimento necessário e indicado no ambiente de atendimento em unidade hospitalar, com observância dos indicativos subsequentes, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência ao atendimento prestado à paciente, que, ademais, resultara em sua recuperação, corroborando que fora ministrado segundo os indicativos técnicos, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho não esperado – cicatriz no couro cabeludo - e ato imputável aos profissionais que a atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil (Código Civil, art. 186), porquanto conclusão em sentido diverso importaria a responsabilização do nosocômio sob o prisma da teoria do risco integral
9. Cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, consoante legitima o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar livremente sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido, não se afigurando viável, contudo, desprezar o laudo técnico se não sobejam elementos probatórios desqualificando-o, corroborando o acervo reunido, em cotejo com a literatura técnica especializada, o acerto das assertivas que contempla.
10. Ausente comprovação do fato gerador do dano material içado pela paciente como fundamento da pretensão indenizatória que deduzira sob essa vertente, alinhada mediante a imputação de que a prótese dentária que estaria usando no momento de sua internação desaparecera durante sua estadia no nosocômio no qual fora tratada com êxito, deixando o direito invocado sob essa viga de sustentação desguarnecido, deve, também, ser refutado como expressão da cláusula geral que dispõe sobre o encargo probatório (CPC, art. 373, I).
11. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.